Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFESA. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a oito anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda.